Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INTERESSE DE INCAPAZ. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de intimação do Ministério Público quando a sua intervenção é obrigatória, como na hipótese em exame, em que há interesse de incapaz, gera nulidade absoluta, sendo impositivo decretar a nulidade dos atos processuais praticados desde o momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado (art. 178, II, e art. 279, § 1o, ambos do CPC.
2. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, mediante a intimação do Parquet.
3. Recurso conhecido e provido.